Tribunal: TCU
Processo: 018.293/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9108/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Alexandre Lopes, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.293/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Matias de Oliveira (XXX.109.566-XX); Alexandre Lopes (XXX.997.156-XX); D Ely Yara Silva (XXX.801.626-XX); Danielly da Silva Dutra (XXX.066.546-XX); Geovani Barbosa Pedroso (XXX.596.758-XX); Geraldo Lopes Stanciole (XXX.288.686-XX); Joselito Augusto Batista Figueiredo (XXX.999.916-XX); Leonardo da Silva de Souza (XXX.268.226-XX); Lucas Antonio Ricci (XXX.371.966-XX); Wellington Ferreira Missasse (XXX.040.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.